Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO PELA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECALCITRÂNCIA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As atenuantes, ao contrário das minorantes, são circunstâncias que servem para expressar uma menor culpabilidade e atenuar a pena, tendo caráter objetivo ou subjetivo. Portanto, não têm qualquer ligação com a tipicidade e, assim, não podem promover a redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, que é, até a segunda fase da dosimetria, a menor reprovação possível estabelecida pela norma. Inteligência da Súmula n. 231/STJ e precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça.
2. Preenchidos os requisitos do art. 155, § 2o, do CP (primariedade do agente e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado. No entanto, o envolvimento da acusada em crime de mesma espécie conduz à necessidade de maior reprimenda da conduta, desaconselhando a substituição da pena privativa de liberdade por multa. Ademais, no caso concreto, a presença da minorante implicou em diminuição pela fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo a reprimenda, ainda, sido substituída por uma pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.